Tribunal: TJBA
Processo: 8051451-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051451-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORIGINÁRIA DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO E EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO DESAFIADO. SUBSCRIÇÃO DE ACORDO SEM
A
POS
IÇÃO DE ASSINATURA DA PATRONA. INSURGÊNCIA CONTRA PARTE DA EMENTA QUE CITA “ERRO EM DECORRÊNCIA DA ASSINATURA EM ACORDO”. TESE RECURSAL DE QUE DEVERIA CONSTAR “AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DEVIDA”. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ACORDÃO QUE EM SEU CORPO RECONHECE O ERRO E A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PACTO COM A SUBSCRIÇÃO DA PATRONA,
MAS CONCLUI QUE TAL FATO NÃO CARACTERIZA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS E ESGOTADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO INTERNA E EQUÍVOCO
NO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por litigância de má-fé de instituição bancária que teria celebrado acordo diretamente com a parte, sem a participação de sua advogada constituída.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Alegação de contradição e equívoco no acórdão que afastou a condenação por litigância de má-fé da instituição bancária, sob argumento de que o acordo foi celebrado sem a participação da advogada da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão e concluiu pela inexistência de litigância de má-fé, considerando que a assinatura da autora posicionada logo acima do nome de sua advogada induziu a instituição financeira ao erro, levando-a a crer, equivocadamente, que a advogada tinha ciência plena do acordo celebrado.

3.

A pretensão da embargante caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão da matéria e reforma do acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do Código de Processo Civil;

Arts. 77, 80 e 81 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80431220920238050000, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8051451-10.2023.8.05.0000
,
no qual
figura
m
como Embargante
ANDRÉA DOS SANTOS SILVA,

e, como Embargado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, mantendo o Acórdão desafiado, e assim o fazem pelos motivos expostos no voto relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04